Tribunal: CARF
Processo: 13864.720181/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720181/2014-80
RESOLUÇÃO
1302-001.318 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAND ASSESSORIA EM GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em resolução por força da adesão do contribuinte ao Programa de Redução de
Litigiosidade Fiscal – Litígio Zero, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se de requerimento de encaminhamento solicitado pela EQUIPE NACIONAL
DE OPERACIONALIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – ENOT, tendo em vista o
Fl. 4210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.318 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720181/2014-80
2
deferimento do pedido de adesão à transação tributária PLZ 2024 através do Processo n°.
12154.766536/2024-01.
2.

Conforme “Despacho de Deferimento” (e-fls. 4.206/4.208), a Contribuinte solicitou
a inclusão deste Processo n° 13864.720181/2014-80 ao Programa Litígio Zero – LZ2024, nos
seguintes termos:
“Trata o presente processo de Pedido de Adesão à Transação Tributária ao
Programa Litígio Zero – LZ2024 – Contencioso Administrativo Fiscal, no âmbito da
RFB, no qual o contribuinte solicitou a inclusão dos processos no
13864.720198/2014-37 e 13864.720181/2014-80.
A referida Transação foi regulamentada pelo Edital de Transação por Adesão n.o
1, de 18 de março de 2024.
Dispõe o item 2.1 do referido Edital que “são elegíveis à transação na forma
estabelecida por este Edital os débitos em âmbito administrativo na RFB, relativos
a tributos administrados pela RFB, inclusive as contribuições sociais a que se
referem as alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas por lei a terceiros, recolhidas por meio de Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf), que estejam em contencioso
administrativo”.
Em consulta aos processos no 13864.720198/2014-37 e 13864.720181/2014-80,
verifica-se que na data de adesão à Transação Tributária ao Programa Litígio Zero
– LZ2024 estes processos se encontravam em contencioso administrativo fiscal e
atendiam as condições para inclusão nesta Transação.
O interessado juntou ao presente processo os seguintes documentos:
- Requerimento de Adesão à Transação Tributária;
- Formulário – Demonstrativo da Consolidação;
- DARF - Prova do recolhimento da prestação inicial;
- Demonstrativos Contábeis – Capacidade de Pagamento (CAPAG).
Informamos que, para operacionalização da adesão à Transação Tributária nos
sistemas da RFB, foi necessário alterar o responsável principal dos processos
indicados para MOEMA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.
Informamos, ainda, que V. Sa. poderá emitir os Documentos de Arrecadação de
Receitas Federais (DARFs) das parcelas remanescentes e de qualquer valor
residual via portal e-CAC (e-CAC>Pagamentos e Parcelamentos>Parcelamento –
Solicitar
e
Acompanhar>Consultar
informações
de
seus
parcelamentos>Consultar>Programa Litígio Zero 2024>Ações>Emitir Documento
de Arrecadação).
Fl. 4211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.318 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720181/2014-80
3
Ressaltamos que, em caso de rescisão definitiva da transação, serão cancelados os
benefícios concedidos e efetuada a cobrança integral dos débitos incluídos na
transação, deduzidos os valores já pagos, conforme item 7.10 do Edital.
Face ao acima exposto, DEFIRO o requerimento de adesão à Transação Tributária
ao Programa Litígio Zero – LZ2024. (destaques no original)
3.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

4.

Conforme relatado, a Contribuinte solicitou a inclusão deste Processo n°
13864.720181/2014-80 ao Programa Litígio Zero – LZ2024 e teve seu pedido deferido, nos
seguintes termos:
“Em consulta aos processos no 13864.720198/2014-37 e 13864.720181/2014-80,
verifica-se que na data de adesão à Transação Tributária ao Programa Litígio Zero
– LZ2024 estes processos se encontravam em contencioso administrativo fiscal e
atendiam as condições para inclusão nesta Transação.
O interessado juntou ao presente processo os seguintes documentos:
- Requerimento de Adesão à Transação Tributária;
- Formulário – Demonstrativo da Consolidação;
- DARF - Prova do recolhimento da prestação inicial;
- Demonstrativos Contábeis – Capacidade de Pagamento (CAPAG).
Informamos que, para operacionalização da adesão à Transação Tributária nos
sistemas da RFB, foi necessário alterar o responsável principal dos processos
indicados para MOEMA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.
Informamos, ainda, que V. Sa. poderá emitir os Documentos de Arrecadação de
Receitas Federais (DARFs) das parcelas remanescentes e de qualquer valor
residual via portal e-CAC (e-CAC>Pagamentos e Parcelamentos>Parcelamento –
Solicitar
e
Acompanhar>Consultar
informações
de
seus
parcelamentos>Consultar>Programa Litígio Zero 2024>Ações>Emitir Documento
de Arrecadação).
Ressaltamos que, em caso de rescisão definitiva da transação, serão cancelados os
benefícios concedidos e efetuada a cobrança integral dos débitos incluídos na
transação, deduzidos os valores já pagos, conforme item 7.10 do Edital.
Fl. 4212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.318 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720181/2014-80
4
Face ao acima exposto, DEFIRO o requerimento de adesão à Transação Tributária
ao Programa Litígio Zero – LZ2024. (destaques no original)
5.

Acrescento que, nos termos do artigo 3.1 do Edital de Transação por Adesão no 1,
de 18 de Março de 2024, a formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa desistência do litígio
administrativo a que se refere, verbis:
3.1 A adesão à transação na forma prevista neste Edital implica desistência, por
parte do aderente, de eventuais impugnações ou dos recursos administrativos e
judiciais interpostos, em relação aos débitos incluídos na transação, e renúncia às
alegações de direito sobre as quais essas impugnações ou recursos tenham
fundamento.
6.

Diante da situação noticiada, proponho o encaminhamento dos presentes autos à
Unidade de Origem, para que adote as providências cabíveis em face das regras do “Programa
Litígio Zero – LZ2024”.
7.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 4213
DF CARF MF
Original